Tribunal: TCU
Processo: 045.497/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 726/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.497/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelia Ferreira da Cruz Braganca (XXX.770.271-XX); Divina Maria Borges (XXX.156.101-XX); Junia Menho Barbosa Dias (XXX.556.551-XX); Lilian Mayra Friaes Vasconcelos (XXX.621.421-XX); Maria Lucia Ribeiro Sabino (XXX.272.991-XX); Maria Teresa Rodrigues (XXX.784.701-XX); Maria de Jesus Araujo Silva Bezerra (XXX.612.201-XX); Regina Jana Mello (XXX.560.311-XX); Sergio de Oliveira Portella (XXX.527.521-XX); Valdeniza Natividade Pereira (XXX.230.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.